Tribunal: TJDFT
Processo: 0740316-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0740316-13.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RACHEL PEREIRA MELLO PACIENTE: JEAN CARLOS DE ALMEIDA RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada constituída Rachel Pereira Mello em favor de JEAN CARLOS DE ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penais, por não reconhecer pedido de detração de pena decorrente de prisão preventiva e com isso inviabilizar a progressão de regime do sentenciado. Segundo consta da inicial o ora paciente foi condenado a uma pena total de 18a05m17d (dezoito anos, cinco meses e dezessete dias), tendo sido preso no dia 31/05/2016, autos de execução penal no 0003711-69.2018.8.07.0015, estando atualmente em regime semiaberto. Alega a impetrante, em síntese, omissão do Juízo Impetrado quanto a pedido de detração da pena e progressão ao regime aberto, aduzindo que a situação configura constrangimento ilegal, uma vez que o condenado vem sendo mantido em regime de pena mais gravoso. Alega ainda que o condenado é portador de doença grave (DIABETES TIPO 2) e que o estabelecimento prisional onde cumpre pena não possuiria condições de ofertar assistência adequada a sua saúde, visto que quando se remete à assistência, temos não somente fornecimento de medicação, mas alimentação com dieta específica e balanceada, com inclusão de frutas e horários definidos para alimentação (3h em 3h), imposições estas que o estabelecimento prisional não tem cumprido. Requer, então, liminarmente, seja o paciente progredido ao regime aberto. É o breve relatório. DECIDO. De início, no que se refere à alegação de assistência inadequada à saúde do paciente, a hipótese é de não conhecimento do writ. Com efeito, além de não tratar de questão afeta à liberdade de locomoção do paciente, tem-se ainda que na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível.(...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) No caso, a decisão proferida pelo Juízo Impetrado sobre o tema diz respeito a matéria inerente à competência do Juízo das Execuções Penais – prestação de assistência adequada à saúde do preso -, a ser impugnada por recurso próprio, de Agravo, previsto no art. 197, da LEP. Destarte, seja pela inadequação da via eleita, seja pela previsão de recurso próprio adequado para o reexame da questão, a matéria não é passível de conhecimento em habeas corpus. Já no tocante à alegação de omissão na análise de pedido de detração, e consequente progressão ao regime aberto, registre-se, desde logo, que a cognição do writ se limitará a verificar, tão somente, a aventada inércia do Juízo Impetrado, sem, contudo, adentrar o mérito da questão, uma vez que a matéria é de competência originária do Juízo das Execuções Penais, razão pela qual seu conhecimento per saltum pelo Tribunal implicaria em injustificada supressão de instância. Nesse limite, portanto, a providência adequada e oportuna é solicitar informações ao Juízo Impetrado, e, na sequência do procedimento, levar a questão para julgamento colegiado, se for o caso. Assim sendo, conheço parcialmente do Habeas Corpus, apenas no que se refere à alegação de omissão do Juízo Impetrado na análise de pedido de detração de pena e progressão de regime, e, nesta extensão, DENEGO a liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado